Tribunal: STF
Processo: RE 99199
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
AUTORIA DE CRIME NÃO RECONHECIDA EM RAZÃO DE DUVIDA. INDICIOS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 239 DO C.P.P., O QUAL
NÃO IMPEDE QUE O RÉU SEJA ABSOLVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS
INDICIOS EXISTENTES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279).
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.